Tribunal: TJES
Processo: 5036669-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036669-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NIVANIA GONCALVES GUIRRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036669-27.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA:
NIVANIA GONCALVES GUIRRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que aduz a parte autora que possuía contrato de seguro junto a requerida e o mesmo foi cancelado unilateralmente, todavia a requerida procedeu com a contratação de um novo seguro sem o conhecimento da parte autora e em maio de 2022 a autora descobriu que seu nome estava negativado.

Em sede de sentença (ID 5231679), o juízo
a quo
condenou a requerida nos seguintes termos:

“DECLARO a inexistência do contrato objeto de seguro nº 3897795619531 e os débitos relativos a este. Bem como CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 19545895, tornando-a definitiva. b. CONDENO o BANCO DO BRASIL S/A a pagar a NIVANIA GONCALVES GUIRRA o valor de: R$ 5.645,72 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. R$1.000,00 (mil reais) a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 19545895. ”

O requerido interpôs recurso inominado (ID 5207899) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio e no mérito, alega que a falha na prestação de serviços decorreu da seguradora Mapfre e aduz que não cometeu qualquer ato ilícito pugnando pela inexistência de danos morais e afastamento da multa arbitrada em sentença.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

D
iante de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, desta forma existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Do compulsar do conjunto probatório, verifico que as preliminares não merecem prosperar, considerando que a apólice de ID 5231646 pertence a BB seguros, parte do grupo econômico pertencente à recorrente, desta forma não há ilegitimidade passiva.

Quanto à preliminar de litisconsórcio verifico que a mesma também não merece prosperar, considerando que cabe à parte autora pode demandar contra aquele que lhe causou efetivo prejuízo.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora colaciona aos autos a apólice de seguro cancelada (ID 5231645) e a apólice de seguro vigente objeto da lide (ID 5231646), todavia, a requerida não trouxe aos autos contrato devidamente assinado que comprove que a parte autora adquiriu o seguro, desta forma a recorrente não comprovou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, entendo que atende à razoabilidade e proporcionalidade a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, se demonstra justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e atende também ao caráter pedagógico, a fim de que a recorrente tenha maior zelo com o patrimônio de seus clientes.

Por fim, no tocante a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) verifico que acertada a decisão do magistrado de piso e desta forma, concluo que a r. sentença não merece reparos e deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)